Tribunal: TJDFT
Processo: 0714966-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BEM SUB-ROGADO. DECLARAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Gratuidade de Justiça assegura a garantia Constitucional do Acesso à Justiça àqueles que não conseguiriam arcar com os encargos processuais sem pôr em risco o próprio sustento. Portanto, há séria preocupação em, havendo negativa na justa concessão do benefício, inviabilizar-se um Direito Fundamental.
2. Devido à importância deste benefício, o Magistrado deverá observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos e empíricos, se a parte fará jus à concessão.
3. O Interesse de Agir caracteriza-se pelo binômio necessidade e adequação. Essa última, por seu turno, define-se como a relação de pertinência entre o pedido formulado e a tutela postulada.
4. Recurso conhecido e desprovido.